Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-38.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1002791-38.2016.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP
Recorrido: ANA PAULA FERNANDES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. DISPOSITIVO DE DECISÃO QUE FIXOU PARÂMETROS DA PRETENÇÃO. EXEQUENTE QUE APESENTOU CÁLCULOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS. CABIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO PARA QUANTIFICAR O EXCESSO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ATO LESIVO AO ORÇAMENTO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Verifica-se dos autos que a decisão do juízo de origem fixou os termos da limitação dos efeitos financeiros, conforme disposição legal, “ na base de 2% (dois por cento), incide desde 12/06/1999”.
2. O marco final dos efeitos financeiros foi decorrente da Lei Municipal 568/1999, que expressamente revogou o benefício em questão.
3. Destarte, inaugurada a fase de execução o Recorrido apresentou cálculo incrementado com períodos que extrapolam a base legal, considerando que o direito à percepção do acumulativo de adicional de antiguidade em 2% estipulado pela Lei 568/1999 foi revogado em data de 1.737/2012, em data de 25/11/2012.
4. É cediço que o Recorrente, ao apresentar peça com intuito de impugnar os cálculos apresentados deveria se valer do cuidado de carrear nos autos planilha de cálculo contraponto a pretensão do Exequente, no entanto, a ausência de memória de cálculo pelo Recorrente não é suficiente para desabonar sua pretensão, uma vez que o excesso à execução é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.
5. Destarte, considerando que o cálculo apresentado pela Exequente, ora Recorrida, encontra-se manifestamente equivocado porquanto não observou o termo final para incidência do percentual do adicional, portanto necessário se faz a determinação de elaboração de tabela de calculo.
6. Por oportuno, registre-se que a base de cálculo utilizada pela servidora para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário base, sendo que nos termos do § 6o do artigo 17 da Lei no 568/99 prevê que as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Portanto, deve ser retificado os valores nesse ponto.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002791-38.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERNANDES - CPF: 056.228.579-29 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023